Tribunal: TJES
Processo: 0017098-78.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017098-78.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MONEY MONEY LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DA VIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em 2014 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.290,77, relativo à taxa de licenciamento de estabelecimento comercial, por ausência superveniente de interesse processual, à luz do Tema 1184 da Repercussão Geral e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior ao mínimo fixado por legislação municipal e aos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ, diante da ausência de interesse de agir e da ineficiência da cobrança judicial de débitos ínfimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, quando frustradas medidas administrativas e extrajudiciais.
4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ orienta a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ineficazes os meios de cobrança extrajudicial ou não localizados bens penhoráveis.
5. A dívida cobrada na execução fiscal é inferior ao limite mínimo fixado na Lei Municipal nº 6.818/2013 (com redação dada pela Lei nº 8.006/2022), o que reforça a ausência de interesse processual.
6. Não há violação à autonomia municipal, tampouco à segurança jurídica, pois a extinção decorre de entendimento consolidado, aplicável mesmo aos processos em curso, desde que não haja movimentação útil e valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, com base nos princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade, ainda que haja norma municipal prevendo patamar mínimo para ajuizamento. 2. A tese fixada no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF possui aplicação imediata, inclusive a processos em curso, desde que atendidos os pressupostos legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar nº 101/2000, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral); CNJ, Resolução nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
MONEY MONEY LTDA - ME e CRISTIANO ABREU PAIVA
, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.290,77 (mil duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos), oriundo de taxa de licenciamento de estabelecimento comercial.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID nº 15648330) extinguiu o feito
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a falta superveniente de interesse processual, diante da inaplicabilidade da via judicial à cobrança do crédito, por seu ínfimo valor, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1184 da Repercussão Geral
, bem como da
Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, que orienta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ineficazes as tentativas administrativas ou extrajudiciais de cobrança.

Em suas razões recursais (ID 15648332), o Município sustenta, em síntese: (i)
Que possui legislação municipal (Lei nº 8.006/2022) que autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para créditos a partir de 100 UFCI, conferindo respaldo jurídico à ação;
(ii) que o STF, ao julgar o Tema 1184, não afastou a competência constitucional dos entes federativos para dispor sobre o ajuizamento das execuções fiscais; (iii) que houve tentativa de cobrança extrajudicial e administrativa, o que evidenciaria a presença do interesse de agir; (iv) que a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1184 a execuções em curso configuraria afronta à segurança jurídica e à legalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (ID 15649087), pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
MONEY MONEY LTDA - ME e CRISTIANO ABREU PAIVA
, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.290,77 (mil duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos), oriundo de taxa de licenciamento de estabelecimento comercial.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID nº 15648330) extinguiu o feito
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a falta superveniente de interesse processual, diante da inaplicabilidade da via judicial à cobrança do crédito, por seu ínfimo valor, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1184 da Repercussão Geral
, bem como da
Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, que orienta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ineficazes as tentativas administrativas ou extrajudiciais de cobrança.

Em suas razões recursais (ID 15648332), o Município sustenta, em síntese: (i)
Que possui legislação municipal (Lei nº 8.006/2022) que autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para créditos a partir de 100 UFCI, conferindo respaldo jurídico à ação;
(ii) que o STF, ao julgar o Tema 1184, não afastou a competência constitucional dos entes federativos para dispor sobre o ajuizamento das execuções fiscais; (iii) que houve tentativa de cobrança extrajudicial e administrativa, o que evidenciaria a presença do interesse de agir; (iv) que a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1184 a execuções em curso configuraria afronta à segurança jurídica e à legalidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Sobre o tema, dispõe a Lei Municipal nº 6.818/2013:

Art. 4º F
ica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa,
no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI)
, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. (Redação dada pela Lei nº 8.006/2022) (destaquei)

Por sua vez, o Decreto Municipal nº 24.153/2013, de 11 de outubro de 2013, estabeleceu o valor da Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES no ano de 2014, ano em que a Execução Fiscal foi ajuizada, em R$, 13,85 (treze reais e oitenta e cinco centavos)

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou, em 10/11/2014, execução fiscal em desfavor dos Apelados para a cobrança do valor de R$ 1.290,77 (um mil duzentos e noventa reais e setenta e sete centavos), conforme CDA nº 000894/2014.

Como se vê, não bastasse o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, o valor da dívida é inferior ao patamar estabelecido na legislação municipal para o ano de seu ajuizamento (2014).

Nessa ordem de ideias, deve ser mantida a sentença de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada.

Apesar do desprovimento do recurso, incabível majoração de honorários uma vez que não houve qualquer condenação do Município neste sentido.

-

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar